Tribunal: TJMT
Processo: 1029950-56.2020.8.11.0001
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1029950-56.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[GUTEMBERG LEITE PEREIRA - CPF: 057.576.671-92 (RECORRENTE), EDINEZ VINICIUS EVANGELISTA ASSIS ALVES - CPF: 045.536.091-00 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO –– SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – ALEGAÇÃO DE INTERRUPÇÃO INDEVIDA DOS SERVIÇOS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – AUSÊNCIA DE PROVA DA ALEGADA INTERRUPÇÃO – JUNTADA DE UM ÚNICO PROTOCOLO NO DIA DO SUPOSTO CORTE – AUSÊNCIA DE JUNTADA DE PROTOCOLOS COMPROVANDO RECLAMAÇÕES ADMINISTRATIVAS NO PERÍODO DA SUPOSTA SUSPENSÃO – JUNTADA DE FATURAS COMPROVANDO A EXISTÊNCIA DE CONSUMO NO PERÍODO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS MÍNIMOS – AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DE DIREITO – IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO INICIAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte promovente, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, de modo que lhe impõe o dever de comprovar os elementos mínimos de seu direito, sob pena de fragilidade da relação processual.

Não há comprovação da alegada interrupção dos serviços na residência da parte promovente, posto que houve a juntada de um único protocolo no dia do corte, sem qualquer comprovação de reclamações administrativas no período da suposta suspensão.

As faturas atestando o consumo de energia elétrica indicam a ausência de interrupção, conforme indicado pela promovida em contestação.

Não havendo prova dos elementos mínimos do direito a improcedência da pretensão inicial torna-se imperativa.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente o pedido inicial ao argumento de não restaram comprovados os fatos constitutivos do direito ante a ausência de comprovação da interrupção, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto,
julgo improcedente
a pretensão contida na inicial, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95).

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença ao argumento de que houve corte indevido de energia elétrica e negativa da promovida em solucionar o problema. Sustentou, ainda, que as provas trazidas em contestação não passam de capturas de tela de sistema interno.

Argumenta que faz jus ao recebimento de indenização por dano moral, como forma de amenizar o abalo sofrido e infligir o causador para que não volte a repetir o ato.

Requereu o provimento do recurso para julgar procedente a pretensão inicial, com a condenação da Recorrida ao pagamento de indenização por dano moral.

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Alega a parte promovente que no dia 08.06.2020 ocorreu interrupção indevida no fornecimento de energia elétrica em sua residência, a qual perdurou por 57 (cinquenta e sete dias), motivo pela qual requereu a procedência do pedido de indenização por danos morais.

A promovida em sede de defesa alega inexistência de ato ilícito ao argumento de que não houve interrupção, posto que não há qualquer ordem de serviço na data informada relacionada a suspensão no fornecimento, tão pouco registro de interrupção do fornecimento de energia em razão de perturbação na rede que abastece a unidade consumidora, seja causada por fenômenos meteorológicos ou por problemas técnicos.

Em outro tópico da defesa, sustenta que é responsável pela distribuição da energia elétrica até o ponto de entrega, qual seja, o limite da via pública com a propriedade onde esteja localizada a unidade consumidora, bem como que do padrão de entrada em diante, cabe ao consumidor manter a regularidade das instalações.

A prova dos fatos constitutivos de direito, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil incumbe ao autor. Impõe-se à parte promovente o dever de comprovar os elementos mínimos de seu direito, sob pena de fragilidade da relação processual e, no caso, tais fatos não restaram comprovados, de modo que escorreita a sentença prolatada.

Em que pese as alegações do promovente, não restou comprovada nos autos a alegada interrupção dos serviços em sua residência, posto que afirma que a interrupção se deu em 08.06.2020, juntando apenas fotos na inicial que alega se tratarem do momento do corte.

Tais fotos demonstram somente funcionários da empresa promovida realizando algum tipo de serviço, não havendo comprovação de que foram tiradas no dia indicado pelo promovente e, muito menos, sendo capazes de comprovar que naquele momento estaria ocorrendo o corte em sua residência, já que os funcionários poderiam estar realizando prestação de serviços em qualquer outro lugar.

Ainda é possível observar que a inicial fora protocolada no dia 06.08.2020, na qual o promovente alega que já estaria a cerca de 57 (cinquenta e sete) dias sem energia, porém, juntou um único protocolo informando que teria entrado em contato com a empresa no dia do suposto corte (08.06.2020) e obtido a informação de que haveria fatura em aberto.

Além de não informar qual seria o mês referente a suposta fatura em aberto e, nem mesmo, que teria realizado qualquer solicitação de religação, também não comprovou que realizou outras tentativas de contato durante o período que teria ficado sem fornecimento de energia. Afinal, se de fato a suspensão tivesse perdurado por 57 (cinquenta e sete) dias, certamente teria feito inúmeras solicitações de religação durante esse período.

Corroborando ainda mais com a ausência de comprovação dos elementos mínimos, é possível notar que o promovente junta faturas e comprovantes de pagamentos referentes aos meses seguintes (julho/2020 e agosto/2020) ao que teria ocorrido o suposto corte, faturas estas que foram geradas em virtude da existência de consumo.

Os documentos juntados pela promovida em contestação indicam o fornecimento normal do serviço, não havendo quaisquer indícios de corte, conforme entendeu o magistrado
a quo
na sentença. Cito trecho:

Partindo destas premissas e diante das provas produzidas pelas partes, tenho que os fatos alegados na inicial não restaram comprovados.

Compulsando os autos, observo que as alegações autorais não merecem prosperar, já que embora a reclamante alegue houve a interrupção do fornecimento de energia no imóvel , o requerido alegou que não suspendeu o serviço e o autor não comprovou de forma hábil o fato. Ressalto que os documentos acostados pelo demandado indicam o fornecimento normal do serviço.

Assim, em que pese às alegações da parte autora, esta não desincumbiu do ônus que lhe competia, tendo em vista que não restou comprovado nos autos a alegação de que houve a interrupção do fornecimento de energia elétrica, tampouco qualquer dano à sua moral.

Desta forma, não restando caracterizado qualquer ato ilícito pelo reclamados tampouco qualquer prejuízo experimentado, situação que força a reconhecer a improcedência dos pedidos.

Não havendo prova dos elementos mínimos do direito a improcedência da pretensão inicial torna-se imperativa e, portanto, acertada a sentença que julgou improcedentes os pedidos.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2021